Tribunal: TJSP
Processo: 2061973-48.2025.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Fauna
Órgão julgador: Xavier de Aquino
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
ção ou interesse local, nos termos do art. 30, I e II da Carta Federal. Aplicação da Súmula 145 da Corte Suprema.
IV. Dispositivo e Tese:
5. Ação julgada procedente. Declaração de inconstitucionalidade da Lei no 14.750/2024.
Tese de julgamento: 1. A competência legislativa municipal deve respeitar normas federais e estaduais existentes. 2. É vedada a vinculação de multa ao salário mínimo, ao teor do art. 7°, IV da Carta Federal.
Legislação Citada:
CF/1988, art. 24, VI e VIII; art. 30, I e II; art. 7o, IV.
CESP, art. 144; art. 193.
Jurisprudência Citada:
STF, RE 313.060, Rel. Min. Ellen Gracie, 2a Turma, j. 29.11.2005.
ADI 2071829-70.2024.8.26.0000, rel. Des. Jarbas Gomes, j. 07.08.2024.
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2061973-48.2025.8.26.0000; Relator (a): Xavier de Aquino; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 06/08/2025; Data de Registro: 08/08/2025)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Fauna

Relator(a):

Xavier de Aquino

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

06/08/2025

Data de publicação:

08/08/2025

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Lei no 14.750/2024, de São José do Rio Preto que proíbe manter animais acorrentados no município.
I. Caso em Exame:
O autor alega inconstitucionalidade formal e material, violação ao pacto federativo e ausência de previsão orçamentária, além de inadmissível vinculação de multa ao salário mínimo.
II. Questão em Discussão
2. A

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Lei no 14.750/2024, de São José do Rio Preto que proíbe manter animais acorrentados no município.
I. Caso em Exame:
O autor alega inconstitucionalidade formal e material, violação ao pacto federativo e ausência de previsão orçamentária, além de inadmissível vinculação de multa ao salário mínimo.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se a legislação municipal extrapola a competência legislativa ao tratar de matéria já regulamentada por normas federais e estaduais, violando o pacto federativo e se possível a vinculação de multa ao salário mínimo.
III. Razões de Decidir
3. Ausência de violação à competência reservada do Chefe do Executivo, bem assim ao art. 25 da Carta Estadual.
4. Norma municipal que extrapola a competência municipal ao legislar sobre matéria já tratada por legislação federal e estadual, sem espaço para suplementação ou interesse local, nos termos do art. 30, I e II da Carta Federal. Aplicação da Súmula 145 da Corte Suprema.
IV. Dispositivo e Tese:
5. Ação julgada procedente. Declaração de inconstitucionalidade da Lei no 14.750/2024.
Tese de julgamento: 1. A competência legislativa municipal deve respeitar normas federais e estaduais existentes. 2. É vedada a vinculação de multa ao salário mínimo, ao teor do art. 7°, IV da Carta Federal.
Legislação Citada:
CF/1988, art. 24, VI e VIII; art. 30, I e II; art. 7o, IV.
CESP, art. 144; art. 193.
Jurisprudência Citada:
STF, RE 313.060, Rel. Min. Ellen Gracie, 2a Turma, j. 29.11.2005.
ADI 2071829-70.2024.8.26.0000, rel. Des. Jarbas Gomes, j. 07.08.2024.